Tribunal: TJES
Processo: 5019795-26.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019795-26.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA FIORENTINI
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
TESE AUTORAL. EM SÍNTESE, O AUTOR AFIRMA QUE É TITULAR DE LINHA TELEFÔNICA (27) 3281-9958, SENDO QUE MENSALMENTE HÁ PROBLEMAS EM SUA LINHA TELEFÔNICA QUE FICA “MUDA”, TENDO ABERTO RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, ONDE A OPERADORA INFORMOU QUE IRIA DESLOCAR UM TÉCNICO AO LOCAL E PARCELAR UMA FATURA. COM ISSO, FORMULOU PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM RESPOSTA, A EMPRESA REQUERIDA INFORMA QUE NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSUMIDOR
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
.
RECURSO DO REQUERENTE
. EM SUA PEÇA RECURSAL, A PARTE REQUERENTE SUSTENTA QUE OCORREU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE DEVERIA TER SIDO IMPOSTA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, JÁ QUE O FORNECEDOR TEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA FAZER PROVA NESTE SENTIDO. ASSIM, PEDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
QUESTÃO PROCESSUAL
. COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, DE PARTIDA NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (27) 3281-9958, POR CARENTE DE AÇÃO NA MODALIDADE DE INTERESSE PROCESSUAIS, JÁ QUE NEM MESMO NA ASSERÇÃO DA PARTE AUTORA HÁ INDICATIVO DE PRETENSÃO RESISTIDA QUE JUSTIFIQUE O MANEJO DE PEDIDO JUDICIAL NESTE SENTIDO.
MÉRITO.
MERITORIAMENTE, ENTENDO QUE MELHOR RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE AUTORA. PRIMEIRO, COM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE, COM O ATENDIMENTO DO PROCON, LHE FOI PROMETIDO O PARCELAMENTO DE FATURAS, NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM INDICATIVO NESTE SENTIDO, SENDO QUE O DOCUMENTO DE ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON (ID. 3000048) CONSTA APENAS QUE IRIAM MANDAR UM TÉCNICO NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA PARA AVERIGUAR O OCORRIDO. JÁ COM RELAÇÃO À EFETIVA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O PONTO NODAL NO PRESENTE RECURSO É ANALISAR SE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OS DANOS MORAIS POR ELE EXPERIMENTADOS. ESSE EXAME AXIOLÓGICO EXIGE ABORDAGENS DISTINTAS E, SOBRETUDO, COM RELAÇÃO À DIVISÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, QUE POR FORÇA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA/CONSUMIDOR, CABE À REQUERIDA. NESTE PONTO, COMO DITO, POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA AO FORNECEDOR COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO, POR UMA PRESUNÇÃO FICTA, QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS AO REQUERENTE. COM ISSO, RESTA VERIFICAR SE HÁ DANOS INDENIZÁVEIS, SENDO ESTE O OBJETO DO RECURSO INOMINADO. POR CERTO TEMOS QUE A INEXECUÇÃO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO É FATO GERADOR DE DANOS MORAIS, SOBRETUDO EM CASOS DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, POSTO QUE OS DANOS NÃO SÃO
IN RE IPSA
. LOGO, DEVE A PARTE PROMOVER UM EXERCÍCIO PROBATÓRIO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO NESTA ARGUMENTAÇÃO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ NENHUMA PROVA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA QUE POSSA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO NEGO QUE A AUTORA TEVE TRANSTORNOS COM A FALHA NO SERVIÇO, PORÉM, ISSO NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR DA VIDA ATUAL, NÃO LESIONANDO A HONRA, A IMAGEM OU OUTRO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO E RELEVANTE A PONTO DE MOTIVAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DESTA FORMA, ENTENDO QUE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVA SER JULGADO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA COM OS FUNDAMENTO ACIMA REGISTRADOS. CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE..

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)